Tribunal: TJDFT
Processo: 0728768-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728768-85.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EDVALDO FARIAS DOS SANTOS, FAGNER CAETANO COSTA, FRANCISCO ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO, FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS COSTA, GLAUCO LOPES PEREIRA APELADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 20 de março de 2023 12:30:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador